Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014906-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo Plantonista, sendo os autos posteriormente distribuídos para o MM. Juízo de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos no. 1011132-93.2021.811.0042.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis do paciente.
Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário mostra-se despropositada, visto que o paciente foi preso com menos de 01kg (um quilo) de maconha.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Brada que o paciente possui filho recém nascido, razão pela qual pretende a prisão domiciliar.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Analisando os autos de forma inicial, observo que o paciente foi preso tendo em sua posse, quase 700g (setecentos gramas) de substância análoga à maconha.
Ao homologar o flagrante e converter em preventiva a prisão do paciente, o juízo de origem fundamentou que:
"AO FINAL, converto o flagrante em preventiva de EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA, devidamente qualificado, e o faço p/ GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face DE SER CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA ( Enunciado 06 da TCCR do TJMT), TANTO É QUE EM DATA RECENTE FOI IDICIADI POR IDÊNTICA PRÁTICA DELITUOSA QUE ENSEJOU ESTE FLAGRANTE ( IP N.o. 1007960-46.2021.8.11.0042– 13a VARA CRIMINAL )
Por conseguinte, determino expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, procedendo seu lançamento no banco de dados existentes." (sic - id. 98623461)
Observo que o magistrado entendeu que uma vez em liberdade, nesse momento o paciente poderá reiterar na prática delitiva, visto que recentemente foi indiciado por idêntica prática.
Não ignoro que ainda que o paciente não possa ser considerado reincidente, é verdade que ao menos conforme os dados contidos nos autos, não é evento inédito a atual prisão na vida do beneficiário, porém há necessidade de algumas ponderações;
Primeiramente, o entorpecente apreendido com o paciente, é de baixa densidade lesiva, por tratar-se de maconha, a quantidade ainda que não possa ser considerada desprezível, não se afigura como quantidade a indicar de forma incisiva a traficância e a participação de alguma organização criminosa voltada para o comércio de drogas, ao menos nesse momento.
Segundo, trata-se o paciente de agente primário tecnicamente, genitor de criança recém nascida, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, sendo proprietário de um comércio de alimentos, predicados esses todos comprovados nos autos (id. 98623459, 98623460).
Nesse ínterim, percebo que o magistrado se esforçou para justificar a composição dos elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a prisão preventiva do paciente.
Todavia, não posso deixar de observar que o crime pelo qual o paciente foi preso, sob a acusação de em tese, ter cometido, é passível, diante dos termos apresentados nos autos, de ser a segregação preventiva, substituída por medidas cautelares.
As figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes in casu, visto não se observar a imperativa necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, não ser alcançado pela lei, bem como recolher ao Estado determinado valor a título de resguardo social, por meio da fiança.
Assim, tenho que promovendo a adequação, diante da fixação das medidas cautelar, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assim, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção da liberdade provisória do paciente:
a) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais;
c) o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)
d) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo a quo.
Assim, DEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, mediante o cumprimento das condições supramencionadas.
Ao final, seja explicitado ao paciente que o descumprimento de qualquer uma das condições acima expostas bem como eventuais condições a serem fixadas pelo juízo de origem, implicará em imediata perda de sua liberdade e restituição da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator